Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Juizado Especial cível. Embargos de declaração. Contradição. Erro material. Correção. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente (BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A), contra acórdão que deu provimento ao recurso da segunda recorrente e negou provimento ao recurso das demais rés recorrentes. Afirma que nos termos da fundamentação teve seu recurso provido para afastar sua responsabilidade sobre o evento danoso, no entanto, no resultado do julgamento consta como provido o recurso da outra ré (POUSADA). Alega que o resultado é contraditório posto que incompatível com a fundamentação do julgado. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e reconhecer o provimento do seu recurso inominado.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 78984496.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, houve contradição no julgado posto que o recurso inominado da parte BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A teve integral provimento para excluir a sua condenação e mantidos os demais termos da sentença.
5. Com efeito, assiste razão ao embargante posto que o recurso inominado foi acolhido integralmente para afastar sua responsabilidade pelos danos apurados e sua condenação, mantido os demais termos da sentença.
6. Dessa forma, deve ser alterado o item 13 do referido acórdão para constar a seguinte redação: “13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE (BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A) PROVIDO. RECURSOS DA PRIMEIRA (POUSADA VILA SAL BOUTIQUE NORONHA) E TERCEIRA (BANCO SANTANDER S.A) RECORRENTES NÃO PROVIDOS. Sentença parcialmente reformada apenas para excluir a condenação da segunda recorrente, mantendo-se íntegras as condenações impostas à primeira e à terceira recorrentes, de forma solidária. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.